Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747080-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO FERREIRA XAVIER DECISÃO 1. A terceira interessada agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0036279-88.2015.8.07.0001 - id 73293326) que indeferiu seu pedido de reserva/habilitação de crédito (R$ 6.003,50 - 18a Vara Cível de Brasília; R$ R$ 12.791,92 - 11a Vara Cível de Brasília). Alega, em suma, que é credora dos aludidos valores e a medida requer urgência, pois o espólio não dispõe de outros bens além do Ap. 404, sito no SHCE/SUL, Quadra 805, Bloco B, Cruzeiro Novo (M 16.123), alienado para saldar débitos condominiais executados pelo mesmo Condomínio. Requer a liminar para que seja reservado o mencionado crédito ou sua habilitação nos autos da execução, até o julgamento do AGI. 2. O Juízo a quo assim fundamentou o indeferimento do pedido de habilitação do crédito: Não merece acolhida o pedido de habilitação de crédito feito por simples petição sem que haja demonstração de qualquer relação com a causa em apreço ou que a pretensão esteja resguardada por ordem advinda de outro juízo, por meio do procedimento de penhora de créditos, na forma do art. 860 do CPC. Indefiro, pois, o pedido de habilitação pleiteado, devendo a parte interessada requerer junto ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília a efetivação da penhora de créditos pertencentes ao espólio mediante penhora no rosto destes autos, a qual deverá ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Dirigida a Juízo diverso, a pretensão contraria o procedimento previsto no CPC 860 para habilitação de créditos provenientes de outras demandas. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 16.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR